Tribunal: TJES
Processo: 5002103-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002103-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RECORRIDO: ELIANA MARIA DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MÚLTIPLOS RÉUS. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Versa a lide sobre descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, relativos a contratações por ela não reconhecidas. Pleiteia-se a condenação dos requeridos na restituição em dobro dos valores descontados, para além de indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos com relação ao BANCO BMG, e parcialmente procedentes em relação aos demais requeridos, condenando o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. na restituição de R$ 6.334,40 e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00, autorizando a compensação de R$ 3.495,02, comprovadamente creditados na conta da autora. O requerido CINAAP foi condenado na restituição de R$ 1.297,60 e também no pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00.

2. A autora e o requerido CINAAP apresentaram recursos inominados. A autora pleiteia pela procedência dos pedidos autorais em relação ao BMG e, em relação ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pela aplicação de prescrição quinquenal e pela majoração do montante indenizatório. O CINAAP requer a reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

3.
RECURSO DO CINAAP DESPROVIDO
. Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da parte autora. O áudio cujo link para acesso consta na contestação (id. 15999591 - Pág. 16) não se presta a tal finalidade. Inicialmente, não há menção ao dia e hora do contato, de forma a se comprovar que este se deu anteriormente ao início dos descontos. Ademais, a autora não aparenta compreender as informações, passadas de maneira apressada, o que acaba por confundir mais do que esclarecer. Assim, a requerente não foi informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

4. Corrobora com tal entendimento a ausência de demonstração, por parte da recorrida, de que o autor tenha utilizado os serviços e benefícios alegadamente oferecidos. Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes nas sessões de julgamento desta Turma Recursal. Ao que parece, as associações de aposentados disponibilizam meios para facilitar a adesão pelo público em geral.
A priori
, não há ilicitude em tal prática. Porém, deverão tais associações assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

5. A partir da constatação da ausência de anuência da autora em relação à contratação, deve-lhe ser garantido o retorno ao
status quo ante
, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

6. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado não comporta redução.

7.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Em relação ao BANCO BMG
, constata-se que a autora não reconhece como sua a assinatura constante nos contratos apresentados pela parte ré. Causa estranheza, porém, que o numerário relativo ao empréstimo tenha sido depositado em sua conta-corrente.

8. Por outro lado, a grafia constante na procuração e no documento pessoal da autora guarda semelhança com aquela aposta no instrumento de contratação. Não bastasse, o contrato apresentado pelo requerido é instruído com cópia de documento de identidade da autora, sem sinais de falsificação ou rasura.

9. Com isso, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia, sendo necessário realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.

10. Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se cercear o direito da requerida a comprovar os fatos alegados em sua defesa, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte ré a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

11.
Em relação ao BANCO SANTANDER
, também assiste razão à autora. Trata-se de relação de consumo, razão pela qual o prazo prescricional é aquele previsto no artigo 27, do CDC, com início da contagem no último desconto.

12. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

13.
Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido CINAAP.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, reformando a sentença para: a) declarar a prescrição quinquenal, determinando a restituição em dobro dos valores descontados pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a partir dos cinco anos que antecederam o último desconto comprovado nos autos; b)
aumentar o montante indenizatório
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
c) extinguir o processo sem julgamento de mérito em relação ao BANCO BMG.

Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o CINAAP (recorrente vencido) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)